Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719803-58.2020.8.07.0000 Agravante(s) FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS Agravado(s) MGE2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados - contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 64467207 do processo de origem) que, nos autos da ação execução de título extrajudicial n. 0008558-98.2014.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de MGE2 Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e Renato Alberto Oliveira dos Santos, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa ré MGE2 Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e o pedido de arresto cautelar de bens e o pedido de arresto cautelar de bens, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO (...) 4. Passo a analisar a Petição de ID 64374957. 4.1. Da Desconsideração da personalidade jurídica da empresa MGE2 Comercio de Alimentos LTDA - EPP. Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais dos sócios. O autor afirma que a empresa ré (MGE2 Comércio de Alimentos LTDA - EPP) e também as empresas MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no: 08.172.647/0001-02) e MGE3 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ no: 08.584.038/0001-60), continuam com cadastro ativo, no entanto seus sócios teriam efetuado seu encerramento irregular, conforme informação extraída da Petição Inicial de ID 64374978 . Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa ré MGE2 Comércio de Alimentos LTDA - EPP. (...) 7. Indefiro, ainda, o arresto cautelar de bens das empresas e seus sócios, pois para seu deferimento é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não verifico no caso em tela. (...) Entendeu o magistrado de primeira instância não estarem configurados os requisitos postos no art. 300 do Código de Processo Civil. Considerou não servirem como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora o mero encerramento das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária, nem o inadimplemento das obrigações por ela assumidas, sem comprovação de abuso da personalidade jurídica. Disse que a situação concreta não é representativa, de plano, da ocorrência de abuso da personalidade com aptidão para ensejar o pretendido decreto de desconsideração da personalidade jurídica. Asseverou que as circunstâncias não autorizavam o deferimento do pedido de arresto cautelar de bens do grupo empresário e de seus sócios. Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 17224851 - pp. 1-15), destaca que por força de inúmeras dívidas o grupo promoveu o encerramento irregular das empresas que o integram. Aponta a expectativa frustrada dos credores de receberem as quantias que lhes são devidas e que foram levadas a execução. Assinala ser possível verificar, de acordo com os documentos acostados aos autos, que as 3 (três) empresas do Grupo MGE se encontram com os CNPJs ativos, contudo os próprios sócios/agravados confessaram, na ação n. 0716712-25.2018.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília/DF, o encerramento das atividades das pessoas jurídicas em 2012. Defende que a dissolução irregular do Grupo MGE é vista como espécie de desvio de finalidade, porquanto não comprovado o encerramento das atividades nos órgãos competentes, não promovida a necessária alteração em seus registros, nem reservado patrimônio para quitar as dívidas. Fala que, de forma abusiva, se viu onerado. Sustenta haver verdadeiro abuso da personalidade jurídica. Ao final, requer a concessão da liminar de arresto dos bens, incluindo contas bancárias (BacenJud 2.0), veículos (RenaJud), faturamento, maquinetas de cartão de crédito, títulos de crédito a receber (incluindo valores de financiamento repassados por instituições financeiras), imóveis (CNIB) e previdência, mediante ofícios à SUSEP, de: FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF/MF no 991.891.431.91; FREDERICO CINTRA GOMES - CPF/MF no 670.008.511- 04; LUIGI THIAGO DAMANDO - CPF/MF no 725.729.301-53; e MAURO PEREIRA PINTO GARCIA - CPF no 669.926.641-15, até o limite do valor da dívida de R$ 359.582,50 (trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), ante o nítido desvio, confusão e ocultação patrimonial. No mérito, busca o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o arresto dos bens dos agravados, bem como instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MGE2 COMERCIO DE ALIMENTOS Ltda. - CNPJ/MF no: 08.241.118/0001-13, com a inclusão dos sócios FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF/MF no 991.891.431.91; FREDERICO CINTRA GOMES - CPF/MF no 670.008.511-04; LUIGI THIAGO DAMANDO - CPF/MF no 725.729.301-53; MAURO PEREIRA PINTO GARCIA - CPF no 669.926.641-15. Preparo recolhido (Id 17224856). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. Primeiramente, quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se destacar não se tratar, na espécie, de relação submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, submetem-se as partes aos preceitos do Código Civil que, como cediço, aplica a chamada “Teoria Maior” para as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, assevera o art. 50, §§ 1o e 2o, do mencionado Código[4], que a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso dos autos, contudo, a parte agravante fundamenta o pedido de desconsideração apenas no fato do encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela empresa agravada, que não promoveu a devida baixa de seu CNPJ nos órgãos competentes para fechamento do negócio. Por não ter sido realizado o processo de encerramento, teria a empresa MGE2 Comércio de Alimentos Ltda. – EPP criado as condições previstas no art. 50 do CC para desconsideração de sua personalidade jurídica. Tal entendimento, no entanto, ao menos por ora, não deve preponderar. De fato, elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria afasta, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina[5]: (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência desta egrégia 1a Turma Cível tem firmado orientação no sentido de que, pela excepcional admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, é insuficiente a fundamentar o afastamento desse véu, se inexistentes claros indícios de fraude, o só fato do encerramento irregular das atividades empresariais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. REQUISITO. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. O pedido lastreado unicamente no encerramento irregular da sociedade empresária/executada, sem deixar bens para liquidação de eventuais dívidas, bem como na ausência de bens penhoráveis aptos a adimplir o débito vindicado, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 4. Cabia à Agravante/Exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente por seu sócio para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para eles ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 5. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1216484, 07037027720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1184711, 07013192920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) De consequência, também não merece acolhida o pedido de incursão no patrimônio dos sócios, por intermédio dos sistemas informatizados BacenJud, RenaJud e de outras plataformas similares. Conquanto notório o dever que tem o Estado de conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob a alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão, induvidoso que a prestação jurisdicional a que se comprometeu haverá de ser concretizada pela instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela prestação jurisdicional e, se certificado o direito daquele que demanda, cumprirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor e se se resumir a lide ao tema da insatisfação do crédito, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados BacenJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil[6], consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal, no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e BacenJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF[7]. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo aos pedidos formulados pelo agravante, de consulta ao BacenJud e a outras plataformas de dados patrimoniais, tampouco de eventual arresto de bens. Está ali registrado, simplesmente, a necessidade de cautela na adoção de medida excepcional, razão por que devem vir evidenciadas as situações legalmente admitidas como autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica pelo Poder Judiciário. Entendeu o magistrado imprescindível a existência, no mínimo, de prova indiciária do alegado abuso da personalidade jurídica. Nada mais. Tanto assim que, relativamente às demais empresas do grupo, acolhido foi o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica para afastar a autonomia patrimonial daquelas sociedades, pois demonstrados os requisitos legais exigidos para concessão da medida postulada (Id 64467207 do processo de origem): 4.2. Da desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas Santos Consultoria, Treinamento e Participações LTDA e RS Participações, Empreendimentos e Consultoria LTDA. Verifico que há indícios de que haja confusão patrimonial e desvio de finalidade entre o executado Renato Alberto Oliveira dos Santos e as empresas Santos Consultoria, Treinamento e Participações LTDA (08.241.118/0001-13) e RS Participações, Empreendimentos e Consultoria LTDA (CNPJ n.o : 11.241.588/0001-91), tendo em vista que não foram encontrados bens de propriedade do réu, considerando que ele é sócio da segunda empresa e recebe pagamentos da primeira, sendo inclusive seu procurador (ID 64374987). Assim, defiro a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas Santos Consultoria, Treinamento e Participações LTDA e RS Participações, Empreendimentos e Consultoria LTDA. Desculpando-me pela repetição, ressalto que a celeridade da marcha processual (CF, art. 5o, LXXVIII[8]) é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, o que exige postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais. Assim deve ocorrer porque não cabe ao Poder Judiciário agir como ajudante de ordens das partes, sendo de todo inadmissível que a atuação do magistrado se faça sem a participação da parte interessada. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão relatado pelo Desembargador Alfeu Machado, à época integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO PEDIDO. EVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS IMPOSTOS AO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. ART. 141 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE JULGAMENTO CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PEDIDO RESTRITO AO BLOQUEIO E À LIBERAÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO VERIFICADA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 1.2 - Visando à concretização dos fins a que se propôs, o CPC/2015, em seus arts. 1o a 12, dispôs sobre as Normas Fundamentais do Processo Civil, relacionadas aos direitos e garantias constitucionalmente previstos, não deixando de contemplar, no seu corpo, outros, de viés puramente processual, que buscam a implementação dos primeiros. Cabe mencionar, ainda, que existem princípios processuais consagrados pela doutrina e jurisprudência que não foram expressamente insertos no CPC/2015, mas que, nem por isso, deixam de ser observados. 2 - Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. (...) 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1011021, 2015.01.1.048566-3 (0012040-66.2015.8.07.0018), Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Págs.: 449/465) (grifos nossos) Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV[9], ou no artigo 301[10], ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Nesse contexto, imperiosa a demonstração pela parte interessada, ainda que por prova indiciária, da ocorrência de situação apta a indicar que o devedor está laborando para frustrar futura satisfação do crédito reclamado, seja pela alienação e transferência de bens e insolvência, seja pela implementação de outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF[11]), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Nesse diapasão, em que sopesada a participação do magistrado e das partes, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita nas ementas dos acórdãos relatados pelos eminentes Desembargadores Rômulo de Araújo Mendes e Simone Lucindo, respectivamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistema tal como o INFOJUD foi criado com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Para realização de consultas ao sistema INFOJUD é necessário que o credor esgote todas as medidas para localização de bens dos executados, visto que se caracteriza como quebra de sigilo fiscal. 2.1. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193495, 07085796020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 2. Comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, consubstanciada em diversas pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e diligências nos cartórios de registros de imóveis, demonstrando o esforço razoável do credor nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1095032, 07031029020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, bem fundamentada a decisão ora impugnada, não se verifica, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[12]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[13]. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) [5] Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284. [6] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [8] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [9] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [10] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [11] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; [12] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [13] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;